Tribunal: TJDFT
Processo: 0711728-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. DESNECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. LICITAÇÃO. INDEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. HOMOLOGAÇÃO DA PROPOSTA. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. NECESSIDADE DO PROVIMENTO PARA AFASTAR ILEGALIDADE NO CURSO DO PROCEDIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. VINCULAÇÃO DAS PROPOSTAS AO EDITAL E AO OBJETO DO CONTRATO. PROPOSTA VENCEDORA QUE OFERTOU ITEM EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL. RECONHECIMENTO PELA COMISSÃO TÉCNICA E ADMITIDO PELA LICITANTE DECLARADA VENCEDORA. ILEGALIDADE. SECURANÇA CONCEDIDA.
1. Não há necessidade de dilação probatória se os fatos que lastreiam a impetração foram admitidos e documentados pela licitante interessada e pela respectiva comissão.
2. "A superveniente adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato" (AgRg no REsp 1223353/AM, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 18/03/2013; REsp 1643492/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)
3. A licitação constitui processo de seleção das melhores propostas para a Administração Pública na aquisição de insumos ou contratação de serviços, em atenção aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, isonomia e eficiência e de observância obrigatória na forma do art. 37, XXI da Constituição Federal.
4. A Lei 8.666/93, instituiu normas gerais para licitações e definiu como princípios básicos da licitação a legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo.
5. Dentre os princípios supra, destaca-se relevância a vinculação ao instrumento convocatório, posto que a constituição e a Lei de Licitações fixam apenas regras gerais, relegando ao edital do certame regulamentar as especificidades de cada processo de contratação.
6. Pode-se seguramente afirmar que o edital constitui a Lei da Licitação, conforme ainda ressaltado no art. 41 da lei de regência à época, ao prescrever que “a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”.
7. Administração Pública tem liberdade para definir as regras do certame. Especialmente quanto ao objeto da licitação, tem discricionariedade ao definir a qualidade dos produtos e serviços a serem contratados e, em especial, suas especificações.
8. Uma vez deflagrado o processo, as regras definidas no edital são de observância obrigatória para o julgamento das propostas apresentadas pelos licitantes. O julgamento das propostas é ato totalmente vinculado às normas editalícias, não sendo lícito à autoridade que conduz o certame realizar juízo de valor fora das previsões do instrumento convocatório.
9. O parecer da Comissão Técnica e que embasou o julgamento das propostas, reconheceu que os itens oferecidos pela licitante declarada vencedora não estão em conformidade com o previsto no edital, porém realizou juízo de valor no que toca ausência de inferioridade do material frente àquele exigido.
10. Em que pese a constatação da Comissão Técnica de que se trata de produto melhorado e, aparentemente, de qualidade superior, é relevante ressaltar que, ao especificar a matéria prima dos produtos, o edital não previu compostos “semelhantes”, “similares” ou “superiores” ao especificado, restringindo o objeto da licitação aos artigos confeccionados em poliuretano ou PVC.
11. A discricionariedade administrativa encerra-se no momento em que publica o edital com as especificações do objeto a ser contratado, não sendo lícito realizar juízo de conveniência para admitir desconformidades no julgamento das propostas, ainda que julgue o produto oferecido de qualidade superior ao especificado no edital. Ademais, a diversidade de materiais impede a utilização do método comparativo com relação preço ou custo, assim como, por força do elemento surpresa, os outros concorrentes ficam igualmente prejudicados quanto à possibilidade de apresentarem produtos idênticos ou semelhantes em condições iguais ou até mais vantajosas para a administração pública.
12. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.